Tribunal: TJSP
Processo: 1006143-72.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
"JUSTIÇA GRATUITA – Demonstrado nos autos a impossibilidade da ré-apelante de arcar com as custas processuais – Hipótese, ademais, em que tal benefício já havia sido concedido e não houve mudança na situação financeira da ré – Recurso adesivo improvido.
CHEQUES – Prescrição - Ação de locupletamento ilícito – Assinatura dos títulos, em nome da empresa-apelante, por representante legal que

Ementa:
"JUSTIÇA GRATUITA – Demonstrado nos autos a impossibilidade da ré-apelante de arcar com as custas processuais – Hipótese, ademais, em que tal benefício já havia sido concedido e não houve mudança na situação financeira da ré – Recurso adesivo improvido.
CHEQUES – Prescrição - Ação de locupletamento ilícito – Assinatura dos títulos, em nome da empresa-apelante, por representante legal que já havia registrado sua renúncia – Hipótese em que, após ter sido citado em chamamento ao processo, quedou-se inerte - Responsabilidade solidária da empresa e do emitente dos títulos pelo pagamento - Recurso principal improvido."